Tribunal: TJBA
Processo: 8032452-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032452-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROSANGELA MATIAS DE JESUS e outros Advogado(s): DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA IMPETRADO: 12 VARA CRIMINAL DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MULHER PRESA PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL EXCLUSIVA POR FILHA ADULTA COM DEFICIÊNCIA MENTAL GRAVE. ART. 318, III, DO CPP. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de ROSÂNGELA MATIAS DE JESUS contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que, no curso do Auto de Prisão em Flagrante nº 8096128-54.2025.8.05.0001, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. A paciente, com 51 anos de idade, foi flagrada supostamente adquirindo seis pinos de substância entorpecente e teve sua custódia cautelar mantida para garantia da ordem pública. A defesa sustenta primariedade, ausência de antecedentes, inexistência de violência ou grave ameaça, e requer substituição da prisão por domiciliar com fundamento no art. 318, III, do CPP, em razão da paciente ser responsável exclusiva pelos cuidados da filha adulta com deficiência mental severa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a adequação da prisão preventiva imposta à paciente, à luz da sua condição pessoal, das circunstâncias do fato imputado e, especialmente, da situação de hipervulnerabilidade de sua filha dependente com deficiência, para fins de eventual substituição por prisão domiciliar com base nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação genérica, sem a demonstração concreta dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que veda a manutenção de custódia cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito. 4. A paciente é primária, não possui antecedentes criminais, não portava arma de fogo nem ofereceu resistência à prisão, não havendo indícios de habitualidade no tráfico. 5. Restou documentalmente demonstrado que a paciente é a responsável pelos cuidados de sua filha adulta com deficiência intelectual severa, conforme relatório psiquiátrico e certidão de nascimento anexados aos autos, preenchendo os requisitos do art. 318, III, do CPP. 6. A situação da paciente atrai a proteção conferida também pelos arts. 318-A e 318-B do CPP, que preveem a concessão da prisão domiciliar para mulheres gestantes ou responsáveis por crianças pessoas com deficiência, desde que o crime imputado não envolva violência ou grave ameaça, o que se verifica no presente caso. 7. A imprescindibilidade dos cuidados prestados à pessoa com deficiência é fundamento legítimo para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, como forma de tutela dos direitos fundamentais da pessoa hipervulnerável. 8. A concessão da prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica e vedação de ausentar-se sem autorização judicial, compatibiliza a efetividade da persecução penal com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à pessoa com deficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, a ser cumprida sob monitoração eletrônica e condicionada à autorização judicial para eventuais saídas. Tese de julgamento: “A prisão preventiva fundada exclusivamente na gravidade abstrata do crime e sem demonstração concreta de periculum libertatis é ilegal.” “A mulher responsável por pessoa com deficiência faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.” “A prisão domiciliar humanitária visa resguardar não apenas os direitos da custodiada, mas também os da pessoa dependente sob seus cuidados, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.” “A aplicação de medida cautelar menos gravosa, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, é suficiente para garantir os fins do processo penal em casos que envolvem responsabilidade por pessoa com deficiência e ausência de circunstâncias gravosas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 318, III; 318-A; 318-B; 319; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 731.648/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 23.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032452-38.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. Deivison Santos de Almeida (OAB/BA 65513) e como paciente ROSÂNGELA MATIAS DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar de ID 83834953 para conceder a prisão domiciliar em favor de ROSÂNGELA MATIAS DE JESUS, a ser cumprida sob monitoração eletrônica, só podendo ausentar-se de sua residência com autorização judicial, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 85